Tribunal: TJSP
Processo: 2196829-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em título extrajudicial – insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG visando a penhora de eventual saldo decorrente de previdência privada em nome do executado agravado – valor que não é utilizado diretamente para a subsistência do titular, tendo por objetivo a acumulação de patrimônio – possibilidade

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em título extrajudicial – insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG visando a penhora de eventual saldo decorrente de previdência privada em nome do executado agravado – valor que não é utilizado diretamente para a subsistência do titular, tendo por objetivo a acumulação de patrimônio – possibilidade de penhora reconhecida, tendo em vista que possui natureza de aplicação financeira - decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196829-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado JOAO BOSCO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196829-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37477
AGRV.No: 2196829-22.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGVTE. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AGVDO. : JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de execução
fundada em título extrajudicial insurgência do agravante
contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG
visando a penhora de eventual saldo decorrente de
previdência privada em nome do executado agravado

valor que não é utilizado diretamente para a subsistência do
titular, tendo por objetivo a acumulação de patrimônio
possibilidade de penhora reconhecida, tendo em vista que
possui natureza de aplicação financeira - decisão reformada
agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 127/128, dos autos
eletrônicos da execução apoiada em cédula de crédito
bancário, que, após frustradas inúmeras tentativas de
localização de bens penhoráveis do executado agravado,
denegou ao exequente agravante pedido de oficiamento à
CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização), na tentativa de localizar possíveis
valores constantes em previdência privada em nome do
devedor.
2. À modificação do julgado, sustenta o
postulante que tentou por várias maneiras recuperar seu
crédito, não vendo outra alternativa senão a expedição de
ofício à CNSEG, visando a localização de previdência
privada em nome do agravado. Alega que previdência
privada
é
plano
de
previdência
complementar,
com
característica de aplicação financeira que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196829-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sacado a qualquer momento, por isso que não se enquadra
no disposto no art. 833, X do CPC/15. Aduz que o plano de
previdência privada é um fundo de investimento que não
está protegido pela impenhorabilidade, já que não possui
caráter alimentar. Ao final, anota prequestionamento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
processado regularmente, tendo em vista que não houve
pedido de liminar para ser analisado (fls. 16/17). Não
consta resposta do agravado (fls. 19).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado pelo juízo “a quo”: “... no que tange ao
pedido de ofício à CNSEG, nos termos do atual Regulamento
do Sistema Bacenjud, segundo o que se extrai do seu art.
13 e §1o, a ordem de bloqueio pelo aludido sistema
abrange toda e qualquer aplicação financeira, sob a
administração, custódia ou registro de instituição financeira participante... Por
esta razão, não se
justifica a expedição do ofício pretendido, uma vez que a
pesquisa pelo sistema Bacenjud já se presta à finalidade
pretendida,
não
mais
se justificando, portanto, a
expedição
de
ofício
à
CNSEG”
(fls.
127/128
dos
principais).
5. Contudo, sem razão, tendo em vista que
a previdência privada, ao contrário das pensões ou
proventos de aposentadoria, não tem caráter alimentar.
Trata-se de recurso que não é utilizado diretamente para
a subsistência do seu titular e de sua família, tendo
como objetivo a acumulação de patrimônio, não restando
dúvida, portanto, que possui natureza de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196829-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
financeira, de modo que não há óbice à expedição do
ofício solicitado pelo agravante.
6. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Alegações que já foram objeto de análise em agravo de
instrumento julgado anteriormente e que são objeto de
embargos à execução, recebido sem efeito suspensivo. Não
conhecimento. Decisão agravada que deferiu o pedido de
penhora de ativos financeiros localizados em planos de
previdência privada de titularidade dos Executados.
Insurgência.
Não
acolhimento.
Valores que
não
são
acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Verbas que
se traduzem como investimentos de longo prazo, sem
natureza
alimentar.
Precedentes
da
Câmara.
Decisão
mantida. Recurso conhecido em parte e não provido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2034846-19.2017.8.26.0000

São
Paulo,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28/03/2017, REL. JOÃO PAZINE NETO).
7. Diante desse quadro, fica reformada a
decisão combatida, determinando-se a expedição de ofício
à CNSEG para a penhora de eventuais proventos de
aposentadoria em nome do agravado.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js